Tribunal: TJSP
Processo: 1027718-05.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer - Manutenção indevida, por anos, de registro de inquérito policial arquivado nos bancos de dados do IIRGD e em certidões de antecedentes de outros órgãos estaduais, apesar de ordem judicial de exclusão - Falha do serviço público configurada, com omissão

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer - Manutenção indevida, por anos, de registro de inquérito policial arquivado nos bancos de dados do IIRGD e em certidões de antecedentes de outros órgãos estaduais, apesar de ordem judicial de exclusão - Falha do serviço público configurada, com omissão específica do Estado e nexo causal - Dano moral in re ipsa caracterizado - Indenização fixada em R$ 10.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios desde o evento danoso - Inversão da sucumbência - Recurso provido.